Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711808-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MATHEUS SOARES FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 188095055 do processo de referência) que, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por Matheus Soares Ferreira em desfavor da ora agravante, processo n. 0703855-74.2024.8.07.0020, deferiu tutela de urgência formulada pelo autor para determinar ao réu, ora agravante, que autorize a imediata cobertura e realização de cirurgia de remoção do testículo, conforme solicitado pelo médico assistente do autor, sob pena de aplicação de multa diária, nos seguintes termos: Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, assim como prioridade na tramitação. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por MATHEUS SOARES PEREIRA em desfavor da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. Informa a parte autora ter sido diagnosticado com câncer (neoplasia testicular), necessitando de cirurgia com urgência, tendo em vista o crescimento acelerado do testículo. Contudo, alega ter a parte ré negado a cobertura para o tratamento cirúrgico, em razão de não ter decorrido o prazo contratual de carência. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória para determinar à parte ré a imediata cobertura e autorização da cirurgia de remoção de testículo. No mérito, requer a procedência do pedido para confirmar a tutela liminar. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pelas rés, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. No mais, consigno que os documentos trazidos aos autos, sobretudo a carteirinha do plano de saúde e o contrato (ID 187880145 e ID 187880147), são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID 187880149, por sua vez, indica o caráter de emergência no tratamento, por se tratar de câncer de testículo, com crescimento acelerado confirmado na ressonância magnética. Por fim, infere-se do documento de ID 187880150 que o plano de saúde negou a cobertura solicitada pelo autor, com fundamento no prazo de carência do contrato. Ainda que a recusa da operadora do plano de saúde esteja fundada na vigência dos prazos de carência do contrato, o caso dos autos se amolda à hipótese de emergência / urgência prevista no art. 12, inc. V, “c”, da Lei 9.656/98. O referido dispositivo legal estabelece serem facultadas a oferta e contratação de planos de saúde, observando, como exigência mínima, quando fixar prazos de carência, o prazo máximo de trezentos dias para partos a termo, de cento e oitenta dias para os demais casos e de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. A fim de definir tratamentos de emergência e de urgência, estabelece o art. 35-C da Lei 9.656/98 que o primeiro será cabível quando a situação implicar risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado por declaração médica, enquanto o segundo será o resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. No caso em tela, o relatório médico supramencionado demonstra a urgência que o caso requer, pois, conforme se extrai da manifestação do médico assistente, é necessária a cirurgia de remoção do testículo do autor, em caráter de urgência, por se tratar de câncer de testículo com crescimento acelerado. Portanto, a situação descrita se amolda à definição de emergência prevista no art. 35-C, incisos I e II, da Lei dos Planos de Saúde. Logo, o prazo de carência é de somente vinte e quatro horas (art. 12, V, “c”, do mesmo diploma legal), o que já foi devidamente cumprido pela parte autora. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: (...) Em consequência, demonstrada probabilidade do direito alegado na inicial e o manifesto perigo de dano, deve ser concedida a tutela provisória pleiteada pela autora. ANTE O EXPOSTO, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que autorize a imediata cobertura e realização da cirurgia de remoção de testículo, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos. Cite-se e intime-se a parte ré por Oficial de Justiça de plantão. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se. Atribuo à presente decisão força de mandado. (...) Inconformado, agrava de instrumento o réu. Em razões recursais (Id 57228599), narra ser o agravado beneficiário de contrato de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, com segmentação de cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, que firmou (a agravante) com a empresa estipulante. Informa ter havido a adesão do agravado em setembro/2023. Diz estar em curso prazo de carência que findará em 17/3/2024. Aduz ter o agravado solicitado, em 14/2/2024, internação para realizar tratamento cirúrgico relacionado a neoplasia testicular em virtude do crescimento acelerado desse órgão. Esclarece ter negado o procedimento porque não cumprido o período de carência. Diz que o agravado tinha conhecimento do prazo de 180 (cento e oitenta dias) previsto no contrato a título de carência. Sustenta ter apresentado negativa no regular exercício de direito. Assevera estar sua conduta amparada no art. 188, I, do CC. Diz ter sido compelida, por decisão liminar do juízo de origem, a autorizar e custear o tratamento indicado pelo médico assistente. Informa ter cumprido a ordem judicial, conquanto não a aceite. Reafirma a licitude de sua conduta. Cita julgados para respaldar seu entendimento. Destaca os conceitos de urgência e emergência médica, concluindo não estar o agravado amparado por essas hipóteses. Reputa desproporcional a penalidade fixada em caso de descumprimento da medida. Pede seja reduzida a multa a ser aplicada em caso de descumprimento. Assevera estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Sejam as Agravadas intimadas para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de indeferir a tutela provisória concedida ao Agravado ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo regular (Id 57228605). A decisão unipessoal de Id 57295622 de minha Relatoria admitiu em parte o recurso e, na extensão conhecida, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões (Id 58329724). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, em melhor análise da dinâmica dos atos processuais que se desencadearam no processo de referência, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, o presente recurso foi manejado contra decisão que deferiu tutela de urgência formulada pelo autor/agravado para determinar ao réu, ora agravante, que autorize a imediata cobertura e realização de cirurgia de remoção do testículo, conforme solicitado pelo médico assistente do autor. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. O autor, ora agravado, ingressou com ação de tutela antecipada em caráter antecedente veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, autorize a imediata cobertura e realização de cirurgia de remoção do testículo, conforme solicitado pelo médico assistente do autor. O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida e exarada em 28/2/2024 (Id 188095055 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela parte autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consubstanciada em “determinar à parte ré que autorize a imediata cobertura e realização da cirurgia de remoção de testículo, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 1/3/2024 (Id 188421429 do processo de referência). Em 22/3/2024, às 14:49:34, a agravante compareceu aos autos de origem noticiando que a “a requerida cumpriu com a determinação deste juízo e, portanto, frente ao atendimento da r. decisão, requer seja declarado o cumprimento da liminar” (Id 190955022 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto às 15:05:18 de 22/3/2024 (Id 57228599), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a parte autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento, seja no tocante à obrigação de fazer que lhe foi determinada, seja em relação à multa cominada para o caso de não atendimento à ordem judicial. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da obrigação inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) O histórico processual evidencia a falta interesse da operadora do plano de saúde em recorrer contra a decisão liminar por ela integral e tempestivamente atendida. Importa consignar nesse ponto que a conduta processual levada a efeito pela ré de pronta e voluntariamente dar cumprimento à obrigação de fazer a ela liminarmente imposta, tendo em vista a incontestável natureza provisória e precária da tutela de urgência deferida em seu desfavor, em nada afetará a resistência que opôs à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. De certo que a demanda não perdeu objeto, afinal, não houve reconhecimento do pedido. O adimplemento da tutela liminarmente deferida implica não mais que voluntária sujeição da parte ré a pronunciamento judicial estabelecido em cognição sumária dada a situação de perigo evidenciada nos autos e que demandava pronta intervenção judicial para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. A conduta processual da agravante estrategicamente realizada ao intento de evitar a aplicação de multa pelo descumprimento de decisão revogável, pois que destinada a proteger determinada situação que pode levar à ineficácia do processo ou mesmo a um resultado futuro desfavorável, assim viabilizando, no futuro, se o caso, a obtenção do bem da vida postulado, de modo algum serve como elemento definidor da lide. Ora, servindo a tutela provisória liminarmente concedida pelo julgador monocrático não mais que para prevenir dano marginal ou para neutralizar ou inimizar lesão irreparável ou de difícil reparação, foge à lógica do razoável a irresignação apresentada pela operadora agravante em termos somente aceitáveis quando combatida decisão judicial que consolida a situação jurídica pretendida pela parte autora. Não tem cabimento a apresentação pela agravante de recurso, tal como se dá no presente procedimento, com verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”. Falta razoabilidade à insurgência manejada com conteúdo que combate e resiste inteiramente ao objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. O grau de convencimento firmado em juízo de probabilidade (decisão interlocutória) substancialmente difere daquele estabelecido em ampliada cognição, aquela exauriente que leva a juízo de certeza (decisão definitiva de mérito - sentença), logo, o déficit argumentativo em que incorreu a agravante por inadequada fundamentação do recurso de agravo de instrumento encerra mácula que afasta a possibilidade de aplicação ao caso concreto da regra posta no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim o afirmo porque não se trata de erro material a irregularidade consistente em falha argumentativa, daí porque inviável saná-la. De fato, o sistema processual vigente apenas admite a concessão de prazo à parte para resolver questões de menor relevância e que podem ser extirpadas em atitude de prestígio ao julgamento de mérito, a exemplo: vícios quanto à representação das partes, a regularização de procuração, comprovação do pagamento de custas. Não é essa, entrementes, a hipótese dos autos. Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão liminar recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal da operadora de plano de saúde agravante pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora